Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-68.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000041-68.2026.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE CARLOS SANTOS DE ANDRADE e outros Advogado(s): NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHÓ-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ESTRUTURA ORGANIZADA DE CULTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporaneidade da custódia, nulidade por quebra da cadeia de custódia e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se está presente o requisito da contemporaneidade da medida; (iii) determinar se a alegada quebra da cadeia de custódia pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, consistentes na apreensão de aproximadamente 5.000 pés de maconha, 6,5 kg de droga pronta para consumo, além da constatação de sistema de irrigação por gotejamento e acampamento estruturado, evidenciando atividade organizada e profissional voltada ao tráfico. 4. A expressiva quantidade de entorpecentes e a estrutura logística empregada revelam gravidade concreta da conduta e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A contemporaneidade da medida relaciona-se à persistência dos requisitos da prisão preventiva, e não ao momento exato da prática delitiva, estando evidenciada pela reavaliação periódica da custódia e pela permanência do risco à ordem pública. 6. A alegação de quebra da cadeia de custódia demanda exame aprofundado do conjunto probatório e eventual dilação probatória, providências incompatíveis com a via do habeas corpus, sobretudo na ausência de demonstração concreta de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, atividade laborativa e paternidade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de elevada lesividade social e risco de reiteração delitiva. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da magnitude da atividade ilícita e da estrutura organizada constatada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes aliada à constatação de estrutura organizada de cultivo constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos cautelares, e não ao tempo decorrido desde a prática do fato delituoso. 3. A análise de alegada quebra da cadeia de custódia, quando dependente de reexame aprofundado de provas e sem demonstração concreta de prejuízo, é incompatível com a via do habeas corpus. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes requisitos concretos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F e 312; Lei 11.343/06, arts. 33, § 1º, II, e 35. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8030105-32.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria B. S. Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 04.07.2025; STJ, AgRg no HC 857.776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11.04.2024; STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000041-68.2026.8.05.9000, da Comarca de Chorrochó/BA, em que é paciente JOSÉ CARLOS SANTOS DE ANDRADE e impetrante NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora